Tribunal: TJDFT
Processo: 0737703-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DOS HERDEIROS DA FALECIDA. ÚNICA PROPRIEDADE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia dos autos consiste em definir sobre a possibilidade de manutenção da penhora de bem imóvel discutido nos autos, considerando que os herdeiros da inventariada, têm o bem por moradia, ou seja, em outras palavras, se a garantia legal quanto à impenhorabilidade, constante da Lei no 8.009/90, permaneceria incólume no presente caso.

2.. De acordo com a Lei no 8.009/90 confere proteção de impenhorabilidade a imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de residência, nos termos dos artigos 1o e 5o da citada Lei.

3. Convém esclarecer que, compulsando os autos principais, nota-se que o inventário da falecida ainda não foi concluído, de modo que os bens permanecem de forma indivisa. Nesse sentido, tem-se que o espólio tem natureza jurídica de universalidade de bens e este responderá por todas as dívidas do falecido.

4. Considerando as circunstâncias fáticas dos autos, à míngua de provas suficientes a demonstrar que o imóvel discutido nos autos é a única propriedade dos herdeiros, bem como que nem todos os herdeiros efetivamente residem no local, nota-se que a parte ora recorrente não teve êxito em provar fato impeditivo do direito da parte contrária (art. 373, inc. II, CPC), restando, assim, inviável caracterizar o imóvel como bem de família.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.